Tribunal: TJPA
Processo: 0806588-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806588-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DECIDIU PELA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DETERMINOU QUE O VEÍCULO NÃO FOSSE REMOVIDO DA COMARCA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO, SEM PAGAMENTO, NO PRAZO PARA A PURGA DA MORA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A decisão agravada
deferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, deferindo a busca e apreensão do bem, mas determinando que o veículo não seja removido da comarca, enquanto não transcorrido prazo para o devedor pagar a integralidade da dívida, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento.

II –
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a Legislação não determina que o bem apreendido permaneça na Comarca em que a ação foi proposta, logo, não cabe ao Juiz de Primeiro Grau impedir que o bem seja transferido conforme conveniência do depositário fiel.

III –
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse pela e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

IV -

Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando em consideração que a agravante vem sofrendo com as despesas de aluguéis para guardar o veículo.

V –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasil Novo nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra
LEONARDO DA SILVA PEREIRA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, deferindo a busca e apreensão do bem, mas determinando que o veículo não seja removido da comarca, enquanto não transcorrido prazo para o devedor pagar a integralidade da dívida, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento.

Alega que que não há previsão legal para permanência do bem na Comarca ou proibição da venda do mesmo, bem como após expirado prazo legal para purga da mora consolida-se a posse do bem nas mãos do Banco Autor.

Relata que não existe mais a possibilidade de purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas.

Sustenta que a multa deve ser retirada ou, subsidiariamente, reduzida.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.1810953 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Consta Certidão às ID.2864225 informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, deferindo a busca e apreensão do bem, mas determinando que o veículo não seja removido da comarca, enquanto não transcorrido prazo para o devedor pagar a integralidade da dívida, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a Legislação não determina que o bem apreendido permaneça na Comarca em que a ação foi proposta, logo, não cabe ao Juiz de Primeiro Grau impedir que o bem seja transferido conforme conveniência do depositário fiel.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE
REMOÇÃO
DO
VEÍCULO
DA
COMARCA
.
POSSIBILIDADE
APÓS O DECURSO, SEM PAGAMENTO, DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA. Consolida-se a posse e a propriedade em favor do credor fiduciário quando não purgada a mora no prazo legal de cinco dias. Assim, possível a venda e a
remoção
do
veículo
da
Comarca
pelo credor fiduciário. Artigos. 2°, caput, e 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081621195, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. LIMINAR DEFERIDA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE
. Deferida a liminar nos autos da Ação de
Busca
e
Apreensão
e observados os requisitos do artigo 3º do DL 911/69, não há óbice à
remoção
do
veículo
, para outra
comarca
, pela credora fiduciária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080606544, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 28-03-2019).

Importante ressaltar ainda, que decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse pela e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Vejamos o posicionamento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. APREENSÃO E DEPÓSITO DO BEM FINANCIADO. PEDIDO DE VENDA DO BEM APREENDIDO. PURGA DA MORA. Segundo o preconizado no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69
“Cinco

dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o

caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.
Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do

julgador
, imperioso obstar a remoção e venda do veículo enquanto não certificado, pelo juízo de origem, o decurso do prazo fatal assinalado
.
Transcorrido o prazo da purga da mora, faculta-se ao credor fiduciário a remoção e venda do bem apreendido
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE

PROVIDO. (TJ – RS – AI: 70077104859, RS, Relator Sbravati, Data do Julgamento: 23/03/2018, Décima

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça de dia 26/01/2018).

Portanto, verifico ainda estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando em consideração que a agravante vem sofrendo com as despesas de aluguéis para guardar o veículo.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022